Tribunal: TJES
Processo: 5019867-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019867-52.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO AYRES ROCHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019867-52.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão Monocrática do ID n. 3052060, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e declarou a nulidade da sentença proferida no ID n. 14562033, para que seja inclusa no polo passivo da demanda a UNIÃO FEDERAL como litisconsorte necessário, e via de consequência, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar o julgar a ação principal, na forma do art. 109, I, da CF/88, determinando a sua remessa para a Justiça Federal.

Em suas razões (ID n. 3139124), o Recorrente argumenta, em síntese, que, apesar de o Excelso Supremo Tribunal Federal ter possibilitado o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência para fins de ressarcimento de gastos, manteve-se o entendimento de que, por se tratar de responsabilidade solidária, os entes federados, de forma conjunta ou isolada, detêm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que, em se tratando de responsabilidade pelo fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos a hipossuficientes, como no caso em apreço, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, solidariamente, estão legitimados a figurarem no polo passivo das demandas que objetivem sua aquisição ou custeio, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde, conforme termos dos artigos 6º, 23, 196 e 241 todos da Constituição Federal.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão monocrática e manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no ID n. 3647072, na qual defende que o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão em sede de Repercussão Geral, concluindo pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Aduz que a questão deu ensejo, inclusive, a reclamações perante o Pretório Excelso, o qual reiterou o entendimento já firmado. Defende, por fim, que se trata de precedente de observância obrigatória e pugna pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.12.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão Monocrática do ID n. 3052060, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e declarou a nulidade da sentença proferida no ID n. 14562033, para que seja inclusa no polo passivo da demanda a UNIÃO FEDERAL como litisconsorte necessário, e via de consequência, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar o julgar a ação principal, na forma do art. 109, I, da CF/88, determinando a sua remessa para a Justiça Federal.

Em suas razões (ID n. 3139124), o Recorrente argumenta, em síntese, que apesar de o Excelso Supremo Tribunal Federal ter possibilitado o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência para fins de ressarcimento de gastos, manteve o entendimento de que, por se tratar de responsabilidade solidária, os entes federados, de forma conjunta ou isolada, detêm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que, em se tratando de responsabilidade pelo fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos a hipossuficientes, como no caso em apreço, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, solidariamente, estão legitimados a figurarem no polo passivo das demandas que objetivem sua aquisição ou custeio, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde, conforme termos dos artigos 6º, 23, 196 e 241 todos da Constituição Federal.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão monocrática e manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no ID n. 3647072, na qual defende que o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão em sede de Repercussão Geral, concluindo pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Aduz que a questão deu ensejo, inclusive, a reclamações perante o Pretório Excelso, o qual reiterou o entendimento anteriormente firmado. Defende, por fim, que se trata de precedente de observância obrigatória e pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em demanda que discute a obrigação de o Estado em fornecer medicamento não padronizado.

Entendo que o recurso apresentado pelo
Parquet
não merece acolhimento, devendo ser mantida a Decisão Monocrática do ID n. 3052060. Explica-se.

Rememore-se que ANTONIO AYRES ROCHA ajuizou demanda contra o Estado do Espírito Santo, ora Agravado/Apelante, para que lhe seja fornecido o medicamento "Nintedanibe" para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

A partir da análise realizada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT (ID n. 11136181 dos autos de origem) deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que o medicamento não é padronizado, tendo apontado o órgão técnico que

O medicamento pleiteado Nintedanibe não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde.

De igual forma, o parecer da Secretaria Estadual de Saúde também identificou se tratar de medicamento não padronizado (ID n. 3018446).

Não obstante a necessidade de o ente estatal fornecer medicamentos e tratamentos a quem deles necessita, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ao apreciar o recurso de Embargos de Declaração oposto contra decisão que julgou esse ponto, o Ministro Edson Fachin, Relator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, em atenção à constatação acima realizada pelos pareceres técnicos de que o medicamento não é padronizado, conclui-se pela responsabilidade da União no financiamento do tratamento em questão no fluxo do SUS, devendo ser incluído no polo passivo da demanda.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Regionais Federais Pátrios, inclusive em caso de fornecimento do medicamento NINTEDANIBE:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NÃO VINCULAÇÃO AO NOME COMERCIAL. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Eventual acerto de contas em virtude do rateio estabelecido, deve ser realizado administrativamente ou em ação própria. (Recurso Extraordinário (RE 855.178, Tema 793).2. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, de alto custo e tecnologias não previstas no SUS, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo. 3. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis nº 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 5. Hipótese em que caso o se enquadra nas situações excepcionais que autorizam o fornecimento de droga não prevista na rede pública, tendo em vista a confirmação do diagnóstico da doença, o fato de não haver tratamento eficiente do SUS, bem como porque a CONITEC, embora tenha recomendado a não incorporação dos fármacos ao SUS, refere sua boa utilização. 6. Fornecimento da medicação não fica vinculado ao nome comercial, mas sim ao seu princípio ativo. 7. Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela são necessárias, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas inclusive de ofício. 8. Invertida a sucumbência, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem divididos entre os entes que integram a lide, em consonância com a jurisprudência em ações dessa natureza. 9. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para o imediato fornecimento da medicação, nos termos do art. 497 do CPC. (TRF 4ª R.; AC 5015500-20.2020.4.04.7001; PR; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha; Julg. 12/07/2022; Publ. PJe 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Fornecimento de medicamento. As normas relativas ao direito à saúde devem ser analisadas e interpretadas de forma sistêmica, visando à máxima abrangência e ao amplo acesso aos direitos sociais fundamentais. 2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira de pessoa estatal. 3. Em sessão plenária de 17/03/2010, no agravo regimental na suspensão de tutela antecipada nº 175, o STF fixou os seguintes parâmetros para a solução das demandas que envolvem o direito à saúde: A) inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; c) a aprovação do medicamento pela anvisa; d) a não configuração de tratamento experimental. 4. Mais recentemente, a 1ª seção do STJ, ao julgar o RESP nº 1.657.156, definiu os critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na anvisa do medicamento. 5. Caso concreto. Ainda que considerado o fato de tratar-se de doença diversa (doença pulmonar fibrosante progressiva), mas ainda assim pulmonar, fibrosante e progressiva como a fibrose pulmonar idiopática, fato é que em manifestação da conitec, em relatório de recomendação publicado em dezembro de 2018, ficou evidenciada a ausência de elementos que comprovem os benefícios clínicos do esilato de nintedanibe para o tratamento de fpi concluindo o órgão técnico, em recomendação final, pela não incorporação do fármaco ao SUS. 6. Do que consta do laudo pericial, após analisar os estudos realizados e as evidências clínicas disponíveis sobre a efetividade do nintedanibe, o uso do medicamento não representou benefícios estatisticamente significativos no escore k-bild e na redução da mortalidade e da taxa de exacerbações agudas dos pacientes submetidos ao tratamento. Ou seja, para doenças pulmonares fibrosantes outras, que não a fibrose pulmonar idiopática, as evidências sobre a eficácia do fármaco são menores. 7. Não havendo evidências reais e suficientes que demonstrem erro do poder público na não inclusão do medicamento para fornecimento geral e universal à população, e não existindo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento, não é cabível a dispensação do fármaco demandado judicialmente. (TRF 4ª R.; AC 5075277-02.2021.4.04.7000; PR; Turma Regional Suplementar do PR; Relª Desª Fed. Cláudia Cristina Cristofani; Julg. 19/07/2022; Publ. PJe 19/07/2022)

Não se desconhece a solidariedade entre os entes, entretanto, em se tratando de medicamento não padronizado, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal é reiterada no sentido de que deve haver a inclusão da União Federal, o que implica no deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, considerando que a pretensão do Autor nos autos de origem, consiste na dispensa de medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União Federal deve integrar necessariamente o polo passivo da demanda, pois o Ministério da Saúde detém competência para incorporar novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolos clínicos ou de diretriz terapêutica, na forma do artigo 19-Q da Lei n.º 8.080/92:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Embasado nos fundamentos expostos acima, aliado aos seguintes julgados proferidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamação e Recurso Extraordinário em Conflito de Competência, além das Decisões Monocráticas nos RE nº 1.384.805/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/06/2022; RE nº 1.365.647/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 24/06/2022; RE nº 1.388.132/RS, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2022; RE nº 1.385.872/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022, não há dúvidas acerca da correta interpretação da
ratio decidendi
do Tema 793 no tocante à necessidade de a União compor o polo passivo nas ações que pleiteiam medicamentos ou tratamento não padronizados nem incluídos em políticas públicas implementadas pelo SUS, confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 50412 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O entendimento da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE no 1.375.223/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/22).

RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento. (Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge o Agravante e, portanto,
CONHEÇO
do recurso e, no seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019867-52.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO
MARCOS
PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DECISÃO ANULADA. NECESSIDADE DE A UNIÃO FEDERAL INTEGRAR O POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT e o parecer da Secretaria Estadual de Saúde identificaram que o medicamento postulado se trata de medicamento não padronizado, tendo o Excelso Supremo Tribunal firmado o entendimento que "[...] 4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência; 5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão; [...]".

2. Nesse mister, em atenção à constatação acima realizada pelos pareceres técnicos de que o medicamento não é padronizado, conclui-se pela responsabilidade da União no financiamento do tratamento em questão no fluxo do SUS, devendo ser incluído no polo passivo da demanda.

3. Considerando que a pretensão do Autor nos autos de origem consiste na dispensa de medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União Federal deve integrar necessariamente o polo passivo da demanda, pois o Ministério da Saúde detém competência para incorporar novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolos clínicos ou de diretriz terapêutica, na forma do artigo 19-Q da Lei n.º 8.080/92.

4. A questão, inclusive, foi objeto de reiteradas Reclamações perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo definido a questão de que incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. Confira-se: Rcl 50412 AgR-AgR; RE no 1.375.223/MS-AgR; Rcl 50456 AgR.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
neg
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.